Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado nos autos desta reclamação por Luiz Fernando Wolff de Carvalho no qual se requer o compartilhamento de informações que lhe digam respeito e que se encontram abrigadas na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília.



    Inicialmente, o requerente aduz o seguinte:



    “No último dia 26 de novembro foi publicado o v. acórdão do julgamento da Reclamação 32.081, no qual essa c. 2ª Turma, além de reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Federal do Paraná para conduzir a Operação Integração, deferiu ‘o pedido de acesso às informações produzidas nos autos da Rcl. 43.007, desde que autorizado pelo Ministro Relator’ – vale dizer, por Vossa Excelência (doc. 1). 



    Consoante o r. voto do eminente Relator daquela Reclamação, Ministro Gilmar Mendes, secundado integralmente por Vossa Excelência, ‘a defesa dos requerentes’ – entre eles o ora Peticionário – ‘juntou aos autos trechos de diálogos dos Procuradores da força tarefa da Lava Jato em Curitiba, juntados aos autos da Reclamação 43.007, que sugerem a adoção de estratégias acusatórias ilícitas, como a instauração concomitante de inquéritos, de modo a se estabelecer a atribuição do MPF e a competência da Justiça Federal daquela cidade’ (doc. 1, p. 31).



    Na sequência, observou ainda o v. voto ‘a existência de conversas que indicariam o uso político do processo, com a avaliação do momento mais conveniente para a apresentação da denúncia, com base no espaço que seria destinado à acusação na imprensa’, bem como ‘mensagens que apontam para a prévia combinação de estratégias acusatórias com magistrado federal então responsável pelo feito e relatos indicativos da fragilidade probatória das investigações’. 



    Precisamente em razão dos ‘indícios de combinações de estratégias acusatórias entre o MPF/RJ e o ex-Juiz Sérgio Moro, além de uma tentativa de exploração midiática do caso’, essa c. Turma considerou ‘plenamente demonstrado a relação de pertinência do pedido de acesso dos requerentes com as operações analisadas nesta reclamação e, principalmente, com as informações obtidas na Rcl. 43.007’. 



    Ao final, ressalvou que ‘o pedido de acesso aos diálogos encontra amparo nas garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV), tendo por objetivo averiguar outras possíveis causas de nulidade nos procedimentos investigativos e nas medidas coercitivas impostas aos requerentes’. 



    De fato, a reduzida parcela já divulgada das mensagens coletadas na Operação Spoofing indica que os ‘conciliábulos de agentes do Estado’ que marcaram a Operação Lava Jato – nas precisas palavras de Vossa Excelência1 – macularam também a Operação Integração, especialmente no período em que ela esteve sob os auspícios da 13ª Vara Federal de Curitiba. Por conseguinte, mostra-se imperioso o acesso da defesa às mensagens trocadas entre os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato e destes com outras autoridades – a começar pelo ex-Juiz Sérgio Moro –, para que se possa averiguar a extensão e repercussão jurídica do conluio que se reproduziu na Operação Integração.” (doc. eletrônico 975, fls. 9-15).



    Na sequência, aduz, 



    “Cumpre ressalvar que não se pretende, de modo algum, empreender uma devassa generalizada nas mensagens que compõem o amplo acervo arrecadado na Operação Spoofing. Para evitar uma fishing expedition nesse volumoso universo de dados, a defesa desde logo delimita a sua pretensão às mensagens trocadas a partir de março de 2016, utilizando como critério para pesquisa as seguintes palavras-chave: integração, anel, viário, pedágio, concessionária, Jacarezinho, Econorte, Triunfo, ADPF, Richa, além do nome do Peticionário e dos colaboradores Hélio Ogama e Nelson Leal, expressamente citados no acórdão da Reclamação 32.081. 



    A relevância do período indicado e da escolha dos termos sugeridos pode ser conferida nas mensagens transcritas nos pedidos de acesso que a defesa dirigiu à Justiça Federal e ao preclaro Ministro Gilmar Mendes, mensagens essas que versaram abertamente sobre a transferência nebulosa da competência da Operação Integração da Justiça Federal de Jacarezinho para a 13ª Vara Federal de Curitiba, a subsequente declinação da competência do ex-Magistrado para a 23ª Vara Federal de Curitiba e a decretação das diversas cautelares objeto da Reclamação 32.081, que provocaram reações pouco republicanas da Força-Tarefa da Lava Jato (docs. 2 e 3).



    Ademais, a defesa se compromete a manter sob estrito sigilo o material que venha a ser disponibilizado, bem como a utilizar, para fins estritamente processuais, tão somente as eventuais mensagens que evidenciem práticas impróprias na Integração semelhantes às desnudadas na Lava Jato. 



    Consigne-se, por fim, que o presente pleito distingue-se dos demais dirigidos a Vossa Excelência no curso desta Reclamação, na medida em que, além de apontar a existência inquestionável de mensagens que desnudam práticas minimamente questionáveis de agentes públicos – em prejuízo não só do ora Requerente, mas do Estado Democrático de Direito –, delimita especificamente os termos, as partes, o período e o contexto das conversas a serem disponibilizadas, todas vinculadas ao objeto da Operação Integração, o que afasta qualquer possibilidade de se vulnerarem direitos de terceiros não afetos ao caso.” (doc. eletrônico 975, fls. 2-3, grifo no original).



    Requereu, ao final, o seguinte:



    “Pelo exposto, é a presente para requerer, nos termos do v. acórdão proferido na Reclamação 32.081, que Vossa Excelência autorize o acesso da defesa às mensagens acauteladas na Operação Spoofing (processo nº 1017553- 96.2019.4.01.3400, em curso na 10ª Vara Federal do Distrito Federal), relacionadas à apuração dos fatos abarcados pela Operação Integração, em todas as suas fases.”



    É o relatório. Decido.



    De saída, pontuo que a Segunda Turma do STF tem confirmado, por unanimidade, as decisões de minha lavra que têm indeferido os diversos pedidos de extensão já formulados nos autos desta Rcl 43.007/DF- ou em reclamações autônomas a mim distribuídas por prevenção -, como se viu, v.g., no julgamento do agravo regimental interposto no 11º pedido de extensão, requerido por Maurício Roberto de Carvalho Ferro, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA DÉCIMA PRIMEIRA EXTENSÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação – e, mutatis mutandis, o pedido de extensão - que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. 



    II – O autor da presente reclamação foi o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma, restando claro o caráter exclusivamente pessoal do comando tido por desrespeitado, apto a afastar a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal àqueles que pleiteiam a extensão de seus efeitos. 



    III - Para que houvesse a extensão requerida seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante, o que não se verificou nos presentes autos.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Também na Rcl 45.762/DF-AgR, ajuizada por Eduardo Cosentino da Cunha, esta Segunda Turma, novamente em votação unânime, confirmou o indeferimento do pedido lá formulado para a extensão dos efeitos desta Rcl 43.007/DF. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. 



    II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. 



    III- Não é legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. 



    IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O mesmo se viu no julgamento da Rcl 46.630/DF-AgR, desta feita, proposta por João Vaccari Neto, cuja a ementa foi assim vazada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO 43.007/DF INDICADA COMO PARADIGMA. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. 



    II – Exige-se que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Desse modo, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 



    III - Muito embora o agravante aduza não buscar a extensão, para si, dos efeitos da decisão proferida na Rcl 43.007/DF, observa-se que o fundamento do seu pedido está vinculado in totum à apontada ação, tanto que distribuídos os autos por prevenção a este relator. 



    IV- É perfeitamente possível ao reclamante postular o que entender de direito em qualquer instância do Poder Judiciário, inclusive, se for o caso, indicando como afrontado o comando da Súmula Vinculante 14. Contudo, o pedido e a causa de pedir desta ação estão fundamentados na supracitada reclamação e, assim sendo, mostra-se descabida a pretensão, ao menos pelos contornos dados pelo reclamante ao buscar o acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília. 



    V - Não se pode admitir a utilização da reclamação como sucedâneo recursal, sendo necessário, assim, o exaurimento dos recursos cabíveis nas instâncias ordinárias, sob risco de a questão ser submetida a juízo per saltum, com inadmissível supressão das instâncias recursais competentes. 



    VI - Observa-se, ainda, que o reclamante sequer figurou como parte nas decisões indicadas como paradigma, tampouco é réu, ou mesmo vítima, nos autos da Ação Penal em trâmite na 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pois bem. Examinada a questão ora exposta, em que pesem os argumentos jurídicos indicados pelo requerente, constato que a pretensão veiculada decorre dos efeitos da decisão por mim lançada nesta reclamação, quando deferi o compartilhamento de elementos de convicção abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, com defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. 



    Como tenho destacado em diversas oportunidades, essa Rcl 43.007/DF foi proposta contra decisões proferidas no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrech, até então em tramitação no Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do STF por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 



    Por essa razão foi que concedi, quanto ao reclamante, o seu acesso às mencionadas provas, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e no supracitado acordo de leniência.



    Assim, muito embora se reconheça o que decidido nos autos da Rcl 32.081/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, penso que o comando ali emanado contém uma condição suspensiva, pois reconhecida a possibilidade de acesso direto às mensagens desde que assim autorizado por este relator. 



    Contudo, como já afirmei, a decisão indicada como paradigma no presente pleito, a rigor, possui índole subjetiva, por se relacionar à Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, na qual o ora requerente não figurou como parte. Daí porque, com a devida vênia, o acesso direto do requerente ao material arrecadado em poder dos hackers – ainda que delimitado cronologicamente e com os critérios de pesquisa indicados – mostra-se incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a partes estranhas à relação processual paradigma. 



    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão - por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.



    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 



    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 



    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).



    Como também já assentei em pedidos similares, o deferimento das pleiteadas extensões decorre, substancialmente, do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”



    Vê-se, pois, ser preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 



    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor desta Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão de natureza subjetiva indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR).



    Aplicando este entendimento ao pleito formulado, novamente invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros, relativamente ao comando emanado nesta reclamação, deverá haver a estrita comunicação entre a situação jurídica de cada um dos peticionantes e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos desta lide. 



    Para que houvesse a extensão requerida, pois, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelo peticionante. Em outras palavras, o requerente deveria ser alvo de decisões tomadas no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 ou do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, em curso, até então, na Seção Judiciária de Curitiba – e mais do que isso - o paradigma apontado deveria beneficiá-lo, pessoal e diretamente, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.



    Assim, com a devida vênia, não se pode formular tais pretensões diretamente a este relator, sob pena de ocorrência de supressão de instância, pois amparadas em ação reclamatória que sempre esteve circunscrita às mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor desta Rcl 43.007/DF, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios, seja, ainda, para atender a razões de interesse pessoal, coletivo ou institucional. 



    Por outro lado, como já consignei em outras oportunidades, é cabível o acesso aos diálogos nos quais o requerente seja nominalmente citado, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo, e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios.



    Sim, porque a Constituição Federal garante a todos o direito de receber dos órgãos públicos “informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], “ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF/1988).



    Pois bem. À vista do que consta da petição, entendo que os documentos públicos indicados pelo requerente, em laço de conexão com as mensagens trazidas à lume nesta reclamação, podem, em tese, contribuir para o exercício de sua ampla defesa em eventuais procedimentos aos quais responde.



    Isso posto, defiro em parte o pedido formulado, a fim de autorizar a extração de cópia dos elementos de prova que não estejam sob sigilo nesta reclamação Rcl 43.007/DF, em que contidas mensagens eletrônicas que fazem menção (nominal) expressa ao requerente, ou a operações e feitos nos quais ele tenha sido envolvido, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator